Tribunal: TJSP
Processo: 2229317-69.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229317-69.2016.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CLÓVIS ALBERTO D ́AC DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229317-69.2016.8.26.0000 - Marília 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CLÓVIS ALBERTO D ́AC DE ALMEIDA
VOTO no 142098
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento
Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou as
preliminares e encaminhou os autos para perícia.
Sustenta o agravante, em síntese: suspensão do processo; que o marco
inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença.
É O RELATÓRIO

Sem razão o agravante.
Deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do recurso por
envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja análise estaria a
ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos extraordinários
aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que não
tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso,
onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias Toffoli, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229317-69.2016.8.26.0000 - Marília 3/5
RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) Omissis
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta
repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita
em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c) Omissis.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229317-69.2016.8.26.0000 - Marília 4/5
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229317-69.2016.8.26.0000 - Marília 5/5
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não há
como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator